Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ROUBO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DEFENSIVO. ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com rol taxativo previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. O acolhimento da pretensão da defesa, amparada no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, somente encontra guarida no ordenamento jurisprudencial quando apresentadas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.
3. O fundamento da Revisão Criminal, em respaldo do entendimento da Defesa, é que o carro apreendido em poder do revisionando, e que foi tomado na ocasião do roubo, não pertencia ao réu e sim, a seu irmão. Muito embora a propriedade das coisas subtraídas não integrem os delitos de roubo, mas, em tese poderia justificar a negativa de autoria do delito, desde que este fundamento já não tivesse sido o mesmo discutido sob o contraditório, provado e afastado no processo do conhecimento.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.